Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARMA BRANCA. ART. 19, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, incisos I e III, do CPP, por falta de justa causa para a persecução criminal. O Ministério Público argumenta que o recorrido foi abordado em local conhecido pela prática do uso e tráfico de drogas, onde foi encontrado com uma faca dentro de uma mochila que carregava nas costas, de forma oculta, em condições de emprega-la de forma imediata. Aduz que a faca tem lâmina grande, sendo eficiente não só para causar intimação, mas também para provocar lesões graves. Ressalta que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte do objeto com potencialidade lesiva. Pede, ao final, o provimento do recurso, com prosseguimento do feito.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38038998).
III. O entendimento predominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento da Lei no 10.826/03, e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão ‘sem licença da autoridade’ referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte destas era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Assim entende o STJ pela possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Ainda, de modo a evitar o mal maior, consubstanciado no dano, o legislador pune com sanção branda a conduta perigosa do porte ilegal da arma para evitar a ocorrência de uma infração mais grave.
IV. Portanto, a conduta de quem traz consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, enquadra-se, em tese, na figura típica descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Em reforço, as informações constantes nos autos até o momento não revelam a falta de justa causa para a ação penal, na medida em que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias, estando presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal.
V. Apelação CONHECIDA e PROVIDA. Decisão de rejeição da peça acusatória anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.